Tribunal: TJPA
Processo: 0006149-76.2013.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7619 - Consórcio
Data de julgamento: 2021-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO - __________ - DJE Edição __________/2021: _____/FEVEREIRO/2021.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0006149-76.2013.8.14.0006
COMARCA: ANANINDEUA / PA.
EMBARGANTE(S):
JANILDA DE JESUS COSTA CALDAS
ADVOGADO(A)(S):
JORGE ANDRADE DE SOUZA (OAB/PA nº. 7.773)
EMBARGADO(A)(S):
MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA - MASSA FALIDA.
ADVOGADO(A)(S):
LÍVIA DA SILVA DAMASCENO (OAB/PA nº. 25.103)
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS INTER PARTES. DEMANDA INDIVIDUAL. APLICAÇÃO DA REGRA DE ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 32, §1º DA LEI Nº. 11.975/08 E ART. 91, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LRF. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DE TODOS OS CONSORCIADOS DO MESMO GRUPO. RECURSOS COMUNS A TODOS OS CONSORCIADOS. IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO EXCLUSVIA DO CRÉDITO DA APELANTE EM DETRIMENTO DOS DEMAIS CONSORCIADOS. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos embargos de declaração e
REJEITAR
, para manter
in totum
os termos do acórdão vergastado, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator,
- Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e um (2021).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0006149-76.2013.8.14.0006
COMARCA: ANANINDEUA / PA.
EMBARGANTE(S):
JANILDA DE JESUS COSTA CALDAS
ADVOGADO(A)(S):
JORGE ANDRADE DE SOUZA (OAB/PA nº. 7.773)
EMBARGADO(A)(S):
MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA - MASSA FALIDA.
ADVOGADO(A)(S):
LÍVIA DA SILVA DAMASCENO (OAB/PA nº. 25.103)
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
RELATÓRIO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JANILDA DE JESUS COSTA CALDAS
contra o acórdão nº. 201.148, por meio do qual a 1ª Turma de Direito Privado
conheceu e deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo embargante, no sentido de afastar
a condicionante prevista no art. 151 da Lei nº. 11.101/05, relativa à preferência dos créditos trabalhistas, bem como determinar a suspensão da disponibilidade do montante pertencente aos consorciados e a expedição de mandado de restituição dos valores pagos, nos termos dos artigos 91 e 88 da referida Lei, mantendo os demais termos da sentença.

A Embargante afirma que o acórdão é omisso, porque não observou a regra do art. 506, do CPC, que determina o efeito
inter partes
em demandas individuais, de modo que a restituição de valores pagos ao consórcio não poderia abranger partes estranhas à lide. Além disso, sustenta que o acórdão violou a regra do art. 489, §1º, I, do CPC, vez que não teria explicitado adequadamente a aplicação do art. 32, §1º, da Lei 11.975/08 e do art. 91, parágrafo único da LRF ao caso dos autos, que guardaria distinções em relação a tais regras.

Embora intimado, o embargado não apresentou manifestação.
É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no plenário virtual.
Belém/PA, 25 de novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS INTER PARTES. DEMANDA INDIVIDUAL. APLICAÇÃO DA REGRA DE ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 32, §1º DA LEI Nº. 11.975/08 E ART. 91, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LRF. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DE TODOS OS CONSORCIADOS DO MESMO GRUPO. RECURSOS COMUNS A TODOS OS CONSORCIADOS. IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO EXCLUSVIA DO CRÉDITO DA APELANTE EM DETRIMENTO DOS DEMAIS CONSORCIADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

No caso dos autos, a embargante pretende seja analisada possíveis omissões do julgado, relacionadas a delimitação dos efeitos da
inter partes
da sentença, conforme o art. 506, do CPC, bem como em relação à aplicação ao caso dos autos das normas do art. 32, §1º, da Lei 11.975/08 e do art. 91, parágrafo único, da LRF.

No entanto, bem se vê que a decisão colegiada apresentou de forma lógica e coerente todos os fundamentos de convicção relativos à necessidade de assegurar a restituição proporcional dos valores pagos pelos consorciados, até mesmo aqueles que ainda não tenham propostos sua demanda de restituição.

No acórdão guerreado, constou expressamente:
¿[...]
III. Do rateio entre os consorciados.
Se por um lado, a sentença exarada foi inconsistente no que se refere à inclusão do valor da restituição no concurso de credores, por outro,
acertou ao indicar o rateio como forma equitativa de recebimento do valor pela apelante
, transcreve-se:
Acaso o saldo existe (sic) no grupo não seja suficiente para todos os
integrantes do mesmo grupo que tenham valores a receber, o valor devido à autora será submetido a rateio, juntamente com os demais consorciados do mesmo grupo, sendo cada um restituído de forma proporcional a seu crédito (Parágrafo Único do art.91 da Lei de Falências). (trecho do dispositivo sentencial, fls.107, grifei)
Em contratos de consórcio, existem duas modalidades de relações jurídicas autonomamente consideradas: a) a relação entre os consorciados e a administradora, regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, e,
b) a relação dos consorciados entre si, não regulada por esse diploma legal e sim pela já mencionada Lei dos Consórcios.
No que tange à relação entre os consorciados, por inteligência deste último diploma, o interesse do grupo tem PREVALÊNCIA em relação ao interesse particular de cada consorciado, como orienta art. 2°, §2°: `O interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do consorciado.¿
Apesar da restituição dos valores de parcelas do consórcio não se submeter a concurso entre os demais credores da empresa falida,
o Princípio da Isonomia determina que os consorciados que, porventura, ainda não ingressaram com a ação judicial não sejam prejudicados, recebendo valores menores do que efetivamente pagaram.

Nestas condições
, inexistindo saldo suficiente para cada consorciado receber a totalidade do que pagou, com a devida correção monetária e deduzidas as despesas administrativas, imperioso será o RATEIO do montante remanescente, de maneira que todos experimentem o mesmo percentual de prejuízo, não devendo alguns arcarem com ônus maiores que os outros.
O rateio não apenas está previsto no art.32, § 1° da Lei 11.795/08 que, como já dito, é norma de aplicação específica quando o assunto é consórcio, mas, também, no art. 91, parágrafo único, da própria Lei de Falências, consoante se observa:
Lei 11.975/08 (Lei dos Consórcios)
Art.32. (¿)
§1°. Os valores pendentes de recebimento, uma vez recuperados, devem ser rateados proporcionalmente entre os beneficiários, devendo a administradora, até 120 (cento e vinte) dias após o seu recebimento, comunicar-lhes que os respectivos saldos estão à disposição para devolução em espécie. (grifei)
Lei 11.101/05 (Lei de Falências)
Art. 91. (...)
Parágrafo único. Quando diversos requerentes houverem de ser satisfeitos em dinheiro e não existir saldo suficiente para o pagamento integral, far-se-á rateio proporcional entre eles. (grifei)

Ao contrário do que se argui nas razões da apelação (fl.116), o fato dos demais consorciados não terem ingressado em Juízo para reaver os valores não lhes retira o direito à restituição EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES com a apelante, já que, pelo que expressa o próprio mandamento legal, o interesse do grupo será sempre maior que interesses individuais de seus integrantes.
Conclui-se, portanto, que deverá ser elaborado rateio entre todos os consorciados - tendo ou não ação na Justiça discutindo a restituição - do saldo remanescente do grupo de consórcio, suspendendo a disponibilidade do montante pago pelos consorciados, ocasião onde será deduzida a taxa de administração e demais despesas pactuadas.
[...]¿

Inexiste qualquer omissão no julgado quanto a necessidade de respeitar a restituição de forma proporcional a todos os integrantes do mesmo grupo da Apelante. Isso porque, a razão jurídica para afastar a regra do art. 151 da LRF também serve para garantir que todos os consorciados sejam efetivamente restituídos.

Vale dizer, se os recursos administrados pelo consórcio pertencem a todos os consorciados, nada mais legítimo que eventual saldo desses recursos seja proporcionalmente restituído aos mesmos consorciados, sob pena de a Apelante acabar recuperando saldo de outro consorciado, prejudicando justamente a isonomia, proporcionalidade e a boa-fé, que devem nortear a restituição.

Na realidade, para cumprimento da sentença, basta que seja realizada liquidação do crédito da Apelante em conformidade com o saldo eventualmente existente.

Com efeito, percebo que os presentes embargos têm o único objetivo de rediscutir a convicção jurídica emitida no acórdão, não tratando efetivamente de omissão ou contradição do julgado.

ASSIM,
considerando inexistir qualquer forma omissão ou contradição no acórdão, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente os termos do acórdão vergastado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 1ºde fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

______________________________________________________________Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO